Tribunal: STF
Processo: Rcl 81347
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Ausência de similitude estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado (Tema 1.383). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se se deve relativizar a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, em face do possível risco de perecimento do direito; e (ii) saber se há similitude entre a decisão reclamada e o Tema 1.383 (RE-RG 1.473.645).



    III. Razões de decidir



    3. O Código de Processo Civil (art. 988, § 5º, II) veda expressamente o uso da reclamação contra decisão que contrarie tese de repercussão geral quando não houver o prévio exaurimento das instâncias ordinárias, requisito não cumprido no caso.



    4. Inexiste aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. O juízo de origem não tratou do mérito do Tema 1.383, restringindo sua análise aos requisitos para a concessão da medida liminar, o que afasta o cabimento da reclamação.



    5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser empregada como sucedâneo recursal ou atalho processual para levar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo Regimental Não Provido.